Tribunal: STF
Processo: ARE 1556324
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, resumido na seguinte ementa (Doc. 597, fls. 1-3):



    PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA 17ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL. SEM RAZÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SEM RAZÃO. PROVAS NOS AUTOS COMPROVAM A AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL. SEM RAZÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIDO. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. NÃO MERECE PROSPERAR. ISENÇÃO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. NÃO CONCEDIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME. I - A edição da Lei Estadual nº 6.806/2007, que instituiu a 17ª Vara Criminal da Capital e regulamentou seu funcionamento, grassou calorosas discussões jurídicas, centralizadas precipuamente na (in)constitucionalidade daquela unidade jurisdicional especializada, em todo o segmento jurídico alagoano. O ato normativo previa, em síntese, a formação de um Juízo colegiado, no primeiro grau de jurisdição, para o processamento e julgamento de crimes praticados no âmbito de organizações criminosas. Como de notório saber, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da 17ª Vara Criminal da Capital quando do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nº 4414, em 31.05.2012, apenas reconhecendo a inconstitucionalidade de alguns dos artigos da Lei Estadual nº 6.806/2007, restando resguardada a competência do Juízo da 17ª Vara Criminal da Capital. II - Importante atentar-se que o delito de tráfico de drogas, por ser crime abstrato e de conduta múltipla, não precisa da demonstração de efetivo risco à saúde pública tampouco da flagrância no exato momento da comercialização do entorpecente para a sua caracterização. Portanto, não há necessidade da comprovação do comércio, mas da prática de algum dos verbos elencados no art. 33 da Lei 11.343/06, a exemplo dos verbos que se aplicam ao caso em tela, quais sejam: ter em depósito, guardar, etc. Assim, não há como acolher as alegações dos apelantes de que não restou configurado o crime, uma vez que, como relatado, houve outros meios de prova que caracterizaram o comércio ilícito de entorpecentes, assim o como a associação para o tráfico. III - É necessário ressaltar que, o magistrado, dentro dos limites mínimo e máximo da pena prevista em abstrato deve fixar a pena base, movido pelo seu livre convencimento, observando primordialmente os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, inclusive, a fixação de um critério matemático rechaçado pela jurisprudência majoritária. IV - Baseado nos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, quando da análise dos limites previstos pelo legislador no tipo penal, deve ser levado em consideração não só o número das circunstâncias judiciais valoradas de forma negativa na primeira fase, como também as peculiaridades do caso concreto, como exposto na apreciação da culpabilidade, antecedentes, conduta social e das circunstâncias do delito. Analisando os pontos levantados pelos recorrentes, verifica-se que o julgador motivou a dosimetria de forma correta e abalizada, inclusive em relação as circunstancias judiciais. V - De acordo com o § 4º do art. 33 da Lei 11.343, “nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”. Não é possível a aplicação da causa de diminuição em decorrência do tráfico privilegiado, haja vista que o recorrente integra organização criminosa. VI - Quanto ao pedido de diminuição do valor da multa, vejo que o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fazer o pedido de diminuição do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira dos apenados entre a data da condenação e a execução da sentença. Além disso, pode ocorrer até uma eventual impossibilidade material de cumprimento da penalidade, desde que haja prova dúvida dessa situação, ocasião em que poderá ser fixada outra pena alternativa de prestação de serviços à comunidade. VII - Noutro ponto, os apelantes buscam a isenção das custas processuais. Da mesma forma, o pedido de isenção do pagamento das custas processuais pressupõe o trânsito em julgado da ação penal, uma vez que a verificação do cabimento ou não do pagamento de custas, bem assim hipossuficiência financeira do condenado será levada à análise, se o caso for, no momento da execução da pena imposta, razão por que não tomo conhecimento de tal pleito. VIII - Recursos desprovidos. Unânime.



    Consta dos autos, em síntese, que a recorrente foi condenada à pena 11 anos, 8 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 1519 dias-multa, por ter cometido o crime previsto nos art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06 (Doc. 437).



    O TJAL negou provimento ao recurso de Apelação (Doc. 597). Opostos Embargos de Declaração, foram eles rejeitados (Doc. 607).



    Irresignada, a parte interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, no qual alega que o Tribunal de origem contrariou o disposto no art. 5º, XI ,LVI, LVII e XLVI, da Constituição Federal (Doc. 610).



    Nas razões recursais, aduz que, “[a]pesar de evidente que a busca na residência da recorrente se deu em desconformidade com os preceitos legais, o magistrado sentenciante teve por bem validar as provas ilícitas obtidas por esse meio, sendo chancelado pelo Tribunal de Justiça de Alagoas” (Doc. 610, fl. 10).



    Sustenta que “a condenação da recorrente não se baseou em nenhuma prova concreta, sendo que ela afirmou em Juízo que a droga supostamente foi fruto de flagrante forjado, fato que não restou claramente refutado [...] a única coisa existente contra a recorrente nos autos são palavras dos policiais” (Doc. 610, fl. 12).



    Afirma, ainda, que “a pena base fora fixada em 7 (sete) anos e 10 (dez) meses, apesar de inexistir elementos capazes de justificar que a pena tenha sido fixada tão acima do mínimo legal”(Doc. 610, fl. 15).



    Segundo diz, quanto ao crime de associação para o tráfico, “ainda que se possa apontar algum vínculo este seria de cunho eventual ou ocasional e NÃO estável e duradouro para o transporte da precitada droga, ou seja, foi algo oportuno de um dado momento, um rompante de ideação ocorrida num instante qualquer, e não de forma estável e duradoura como aduz a sentença combatida” (Doc. 610, fl. 22).



    Alega, por outro lado, que deve incidir a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, “tendo em vista a inexistência de provas capazes de sustentar que a recorrente seja dedicada a atividades criminosas como afirmado na sentença, bem como pela certeza que essa não é reincidente em crime específico relacionado ao tráfico de entorpecentes ou se dedique à prática da narcotraficância” (Doc. 610, fl. 29).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso, para (Doc. 610, fl. 31): 



    a) Que sejam as provas ilícitas extraídas do processo, pois, eivada de nulidade absoluta em razão de prova ilícita e violação constitucional, conforme argumentação acima, devendo, assim, resultar na absolvição da recorrente;



     b) Acaso não for o entendimento mais certeiro, que a recorrente seja devidamente ABSOLVIDA das condenações que lhe foram impostas, tendo em vista a ausência de provas capazes de sustentar a sua condenação, afinal, não está presente o princípio da legalidade em ambos os delitos atribuídos à recorrente; 



    c)Na remota hipótese de não prevalecer os argumentos colacionados, seja a sentença REFORMADA para REDUZIR A PENA BASE ao mínimo legal, tendo em vista a ausência de elementos capazes de sustentar a sua exasperação e que se reconheça a aplicação da causa de redução de pena art. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06 na fração máxima da diminuição, de forma a adequar a pena aos mandamentos legais.



    O Tribunal de origem não admitiu o apelo extremo ao fundamento de que eventual ofensa seria reflexa, incidindo ao caso a Súmula 636 do STF (Doc. 652).



     No Agravo, a parte recorrente refuta a existência do óbice apontado (Doc. 657).



    É o relatório. Decido.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos do recorrente para demonstrar a repercussão geral da matéria (Doc. 610, fls. 2-6):



    REPERCUSSÃO GERAL



    Conforme determina o art. 102, § 3 o, da Constituição Federal, passa-se a demonstrar a repercussão geral do tema pertinente ao presente Recurso Extraordinário. 



    Sobre o significado da repercussão geral, é clara a doutrina ao afirmar que: “A fim de caracterizar a existência de repercussão geral e, destarte, viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, nosso legislador alçou mão de uma fórmula que conjuga relevância e transcendência (repercussão geral relevância + transcendência)”. 



    A questão debatida tem de ser relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, além de transcender para além do interesse subjetivo das partes na causa. Tem de contribuir, em outras palavras, para persecução da unidade do Direito no Estado Constitucional Brasileiro, compatibilizando e/ou desenvolvendo soluções de problemas de ordem constitucional. Presente o binômio, caracterizada está a repercussão geral da controvérsia” (Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, Repercussão Geral no Recurso Extraordinário, pg.33, RT). 



    Acerca da relevância da questão, cabe esclarecer que: “De se notar, ainda, que a relevância da questão debatida tem de ser aquilatada do ponto de vista econômico, social, político ou jurídico. Não se tire daí, como é evidente, a exigência que a controvérsia seja importante sob todos esses ângulos de análise: basta que reste caracterizada a relevância do problema debatido em uma dessas perspectivas” (Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, Repercussão Geral no Recurso Extraordinário, pg.37, RT).



     Do ponto de vista social e político, revestem-se de grande importância as questões que afetam de qualquer modo o Direito Penal, tendo em vista que se encontra em discussão o jus libertatis, direito fundamental de grande relevância na sociedade. 



    Do ponto de vista jurídico, trata-se de questão jurídica que envolve assunto de grande importância no que toca ao ordenamento jurídico pátrio, legalidade de provas, ampla defesa, presunção da inocência e princípio da personalidade da pena e razoabilidade, pois a Constituição Federal determina como direito fundamental da pessoa humana, verdadeira cláusula pétrea. 



    Outrossim, ao delimitar o conceito jurídico indeterminado da transcendência, os doutos asseveram que: 



    “A transcendência da controvérsia constitucional levada ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal pode ser caracterizada tanto em uma perspectiva qualitativa como quantitativa. Na primeira, sobreleva para individualização da transcendência o importe da questão debatida para a sistematização e o desenvolvimento do direito; na segunda, o número de pessoas susceptíveis de alcance, atual ou futuro, pela decisão daquela questão pelo Supremo e, bem assim, a natureza do direito posto em causa (notadamente coletivo ou difuso)” (Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, Repercussão Geral no Recurso Extraordinário, pg.37, RT). 



    Com efeito, o simples fato de se violar direito fundamental, caracteriza a transcendência subjetiva da demanda, nestes termos: 



    “Observe-se que eventuais questões envolvendo a reta observância ou a frontal violação dos direitos fundamentais, materiais ou processuais, tendo em conta a dimensão objetiva que sói reconhecer-lhes, apresentam a princípio transcendência. Constituindo os direitos fundamentais, objetivamente considerados, uma tábua mínima de valores de determinada sociedade em dado contexto histórico, cujo respeito interessa a todos, natural que se reconheça, num primeiro momento, a transcendência de questões envolvendo, por exemplo, afirmações concernentes a violações ou ameaças de violações das limitações ao poder constitucional de tributar, ou aos direitos fundamentais inerentes ao processo justo, ao nosso devido processo legal processual”(g.n.)- (Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, Repercussão Geral no Recurso Extraordinário, pg.39, RT). 



    Os temas abordados no presente recurso claramente transcendem os limites subjetivos da demanda, sendo, portanto, tema de interesse geral, que certamente repercute em outros processos judiciais que versem sobre o mesmo tema dos presentes autos.



    Demais disso, o tema ora versado refere-se à determinação de observância dos princípios supracitados, tema de fundamental relevância para a jurisprudência brasileira, uma vez que gerará influência direta em ações penais futuras que versarem sobre esse mesmo tema, evitando-se, com isso, decisões sem a observância de princípio tão importante. 



    Conclui-se, portanto, que está caracterizada a demonstração da Repercussão Geral do tema versado no Recurso Extraordinário, bem como demonstrada a satisfação do binômio caracterizado pela relevância e transcendência, que dão ensejo a repercussão geral da questão constitucional, autorizando o conhecimento do presente apelo extraordinário.



    Em que pese o esforço argumentativo da recorrente, entendo ser incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Quanto à alegação de que foi ilegal a entrada no domicílio onde houve a apreensão das drogas, o que redundaria na ilicitude da prova daí obtida, verifica-se que não houve o necessário prequestionamento. O acórdão condenatório não abordou essa questão, tendo analisado apenas alegação de “nulidade referente à inconstitucionalidade de todos os atos decisórios da 17ª Vara Criminal” (Doc. 597, fl. 4). As demais questões examinadas no referido acórdão ficaram adstritas à análise da suficiência do conjunto probatório e da dosimetria da pena. Em sede de embargos de declaração, a recorrente sequer ventilou novamente a questão atinente à legalidade das provas obtidas a partir da diligência de busca e apreensão (Doc. 600) e o Tribunal de origem também não a apreciou (Doc. 607).



    Assim, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada)e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    De todo modo, o Recurso Extraordinário não comporta provimento, seja quanto à alegada ilegalidade da prova, seja em relação à tese aos pedidos de absolvição e de revisão da dosimetria.



    Por oportuno, transcrevo os fundamentos utilizados pelo TJAL para manter a condenação da parte ré (Doc. 597, fls. 8-20):



    Os ataques ao mérito da sentença recorrida que apontam suposta insuficiência de provas não merecem prosperar, uma vez que foram demonstradas nos autos, e colhidas durante todo o caminhar processual, para além da prova inconteste da materialidade, provas suficientes a obstar qualquer possível incerteza quanto ao animus associativo dos apelantes. 



    Note-se que as interceptações telefônicas, os interrogatórios dos acusados, o laudo toxicológico definitivo, o auto de apresentação e apreensão, os boletins de ocorrência e o relatório final de inteligência, além dos demais elementos informativos acostados aos autos, por si sós, revelam a caracterização do tráfico de drogas e associação ao tráfico. 



    As alegações dos recorrentes não se coadunam com o que restou comprovado nos autos, ante os depoimentos testemunhais, bem como os relatos das escutas telefônicas, no sentido de que os apelantes praticaram os delitos em comento.



    [...]



    Consta nos autos que os apelantes se uniram para compor um esquema torpe de tráfico de entorpecentes, com fins de obtenção de lucro fácil, como demonstrado acima, praticando, assim, a conduta descrita no art. 35 da lei supracitada. 



    Conforme reveladas as provas contidas nos autos, não restou dúvida sobre a participação dos acusados, o que demonstra o vínculo associativo para fins da prática do crime de tráfico de entorpecentes. 



    Note-se que, além das substâncias entorpecentes, foram colhidas outras provas que caracterizam o comércio, fazendo com que o acervo probatório comprove o cometimento do crime de tráfico de entorpecentes, assim como a associação para o tráfico. 



    Vale destacar que as alegações dos recorrentes de que não estava praticando o tráfico de drogas e a associação para o tráfico não são críveis, sobretudo quando se observa a cena do flagrante e os relatos das testemunhas. 



    A alegação de que não seriam envolvidos com o tráfico diverge da lógica dos fatos, ante os depoimentos das testemunhas e as demais provas acostadas. 



    Vale pontuar que as circunstâncias do fato, iniciado com a investigação da polícia, bem como as interceptações telefônicas, e de 150 (cento e cinquenta) gramas da substância entorpecente Maconha bem como alguns celulares que se encontrava sob a posse dos réus, são circunstâncias que demonstram a caracterização do tráfico de drogas e associação para o tráfico. 



    De fato, a materialidade e a autoria dos delitos em tela estão consubstanciados no Relatório de Inteligência nº 504/2016/AII/SSP-29 (fls. 366/407) e Relatório Final de Inteligência nº 546/2016/AII/SSP, no Auto de Apresentação e Apreensão às fls. 326, e nos demais elementos de provas constantes nos autos. 



    Importante atentar-se que o delito de tráfico de drogas, por ser crime abstrato e de conduta múltipla, não precisa da demonstração de efetivo risco à saúde pública tampouco da flagrância no exato momento da comercialização do entorpecente para a sua caracterização. 



    Portanto, não há necessidade da comprovação do comércio, mas da prática de algum dos verbos elencados no art. 33 da Lei 11.343/06, a exemplo dos verbos que se aplicam ao caso em tela, quais sejam: ter em depósito, guardar, etc. 



    Assim, não há como acolher as alegações dos apelantes de que não restou configurado os crimes, uma vez que, como relatado, houve outros meios de prova que caracterizaram o comércio ilícito de entorpecentes, assim o como a associação para o tráfico. 



    Os ataques ao mérito da sentença recorrida que apontam suposta insuficiência de provas quanto a associação para o tráfico também não merecem prosperar, uma vez que foram demonstradas nos autos, e colhidas durante todo o caminhar processual, além da prova inconteste da materialidade, provas suficientes a obstar qualquer possível incerteza quanto ao animus associativo dos apelantes. 



    Não só a quantidade de drogas ou a forma que ela foi encontrada, bem como as investigações, já relatados no tópico anterior, além dos depoimentos testemunhais, comprovam a prática do crime em tela pelos recorrentes, que se uniram para comercializar as drogas. 



    Diante desses fatos, não há como acolher a pretensão dos apelantes pela absolvição, devendo ser mantida a condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico, tipificados nos arts. 33, caput e 35 da Lei 11.343/06.



    Em complemento, trago à colação trecho da sentença condenatória, mantida pelo TJAL (Doc. 437, fls. 11-17):



    2.1.3. Da busca e apreensão



    A defesa suscitou a nulidade das provas obtidas por meio da busca e apreensão asseverando uma série de irregularidades: i) ausência de identificação da acusada no corpo do mandado; ii) cumprimento do mandado no período noturno; iii) cumprimento do mandado no endereço diverso do informado e iv) flagrante forjado. 



    No tocante aos detalhes técnicos, entendemos que descabe qualquer ilegalidade. 



    Consoante deflui representação interposta, vê-se na decisão de fls. 294/301 a presença dos elementos indispensáveis à identificação e localização das pessoas envolvidas, a teor do que preceituam os incisos do artigo 243 do Código de Processo Penal. 



    De fato, tratando-se de medida constritiva excepcional à inviolabilidade do domicílio, considerado pela nossa Carta Magna como direito fundamental da pessoa humana, não pode ser baseada em informações genéricas, devendo, o mandado, conter os elementos necessários à identificação do lugar da invasão. 



    Nesse sentido, em atenção ao que preconiza a Constituição Federal vigente, o Código de Processo Penal estabelece no art. 243, inciso I, os requisitos que caracterizam o mandado de busca e apreensão: 



    Art. 243 – O mandado de busca deverá: 



    I – indicar, o mais precisamente possível, a casa em que será realizada a diligência e o nome do respectivo proprietário ou morador; ou, no caso de busca pessoal, o nome da pessoa que terá de sofrê-la ou os sinais que a identifiquem; 



    Deflui então do mandado de fls. 306 dos autos todos os elementos informativos necessários para seu correto cumprimento, sendo a ausência do nome da investigada mera irregularidade que não macula o ato ate o preenchimento dos demais dados que possibilitou identificar a localização apontada.



    Por outro lado, consta no relatório de missão de fls. 342 os detalhes da realização da busca e apreensão. Neste caso, em que pese as testemunha de acusação não se lembrarem das suas minúcias ante o decurso do tempo, o documento aponta que a realização às 5:30 horas, o que afasta a alegação da invasão noturna do domicílio. 



    Também não entendemos que houve desvio no mandado em endereço diverso. Segundo a defesa, o domicílio da ré Ana Cristina era na casa n. 23-A, enquanto sua genitora residiria na casa de n. 23. Ocorre que a informação conflita com o auto de apreensão e apresentação de fls. 336, o interrogatório da ré em fls. 337 (em que se fez acompanhar de advogado) e até de procuração particular em fls. 363, onde consta o seu endereço tal qual o mandado de busca em referência. 



    Além disso, recaia sobre a defesa o ônus de provar o alegado o que não fez durante a instrução probatória. 



    Assim, afastamos a preliminar arguida. 



    Quanto ao flagrante forjado, por se tratar de matéria referente ao mérito, traçamos as devidas considerações em sequência.



    [...]



    A defesa rebate que as 150 gramas de maconha apreendida no veículo de Ana Cristina teria sido plantada pela polícia. Ainda, que o ex-esposo da ré, policial da P2, poderia estar envolvido: 



    Excelência, o esposo da ex-líder comunitária é policial e trabalha justamente no serviço de inteligência intitulado como p2. Não descartamos nenhuma armação por parte do esposo, uma vez que estava encapuzado. (fls. 1589 dos autos) 



    Para a defesa, a narrativa da testemunha de defesa Crislane Milena dos Santos seria induvidosa, e portanto, abriria margem para a sua absolvição. 



    Contudo, merece lembrar que os depoimentos dos policiais ouvidos em audiência são suficientes para formação do juízo de certeza acerca da autoria do crime de tráfico de drogas, conforme precedente do STJ abaixo citado.



    Além disso, o argumento de que as drogas foram plantadas mínguam à luz do relatório de interceptações telefônicas diálogos. Nele, vemos que o investigado Vítor Luongo conversa com pessoa de alcunha Diogo e mencionam Ana Cristina como a líder comunitária que fazia os "corres" para o grupo usando um táxi:



    [...]



    Indo além, há de se destacar que a quantidade apreendida, 150 gramas de maconha, é incompatível com a aquisição para a saciedade de um usuário. 



    Dessa maneira, ante a droga apreendida e havendo claros indícios de participação em uma organização criminosa responsável pelo narcotráfico, a conclusão a que se chega é a de que a conduta levada a efeito pela ré Ana Cristina da Silva Almeida se subsume no preceito primário da norma contida nos art. 33 da Lei nº 11.343/2006, restando consumado o crime de tráfico ilícito de drogas, não pairando dúvidas de que a acusada seja a autora e de que não existe nenhuma circunstância que exclua o crime ou isente a ré de pena.



    Conforme se verifica dos trechos transcritos, notadamente quanto ao fato de o cumprimento do mandado de busca e apreensão ter ocorrido no endereço correto e tal como especificado na ordem judicial, o acolhimento da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do recurso.



    No ponto, destaco que o presente caso não se assemelha com a matéria discutida por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do Tema 280/STF. 



    Naquela oportunidade, discutiu-se a legalidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial. No entanto, no caso presente, consta nos autos que houve a devida expedição do mandado judicial, cujo cumprimento, segundo as instâncias ordinárias, soberanas na análise de fatos e provas, ocorreu em conformidade com a ordem judicial então emanada para o endereço em que era domiciliada a parte ora recorrente.



    Quanto ao mais, notadamente em relação ao pleito absolutório, a reversão do acórdão no mérito passa igualmente pela necessária revisão das provas, incidindo, assim, mais uma vez o óbice da Súmula 279 desta CORTE.



    No tocante aos inconformismos relacionados à dosimetria da pena, o exame da pretensão veiculada situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas).



    Além disso, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do AI 742.460-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 25/9/2009, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 182/RG), fixou tese no sentido de que a questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.



     O acórdão do referido paradigma recebeu a seguinte ementa:



     Recurso Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente